Tribunal: TJMT
Processo: 1008470-85.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008470-85.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA GISELDA DA SILVA - CPF: 012.030.848-70 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008470-85.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Da Fazenda Pública De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Recorrido(s):

Maria Giselda da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE REVERSÃO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NEOPLASIA MALIGNA CID 10 C64. POSSIBILIDADE. DOENÇA RELACIONADA NO ARTIGO 213 § 1o DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 - ROL TAXATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais, sob o argumento de que o valor retroativo ultrapassa o valor da causa excede o teto dos juizados da fazenda pública, vez que não restou cabalmente demonstrada tal afirmação pelo Estado de Mato Grosso.

2. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO, na qual, a Autora pretende a conversão da aposentadoria parcial para integral, sob o argumento de que é portadora de patologia prevista na Lei Complementar 04/90 artigo 213, inc I § 1o, in verbis:

Art. 213 O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcional nos demais casos;

(...)

§ 1° Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

3. De acordo com o Laudo Pericial realizado pela junta médica do Estao de Mato Grosso, restou comprovado que a autora é acometida por doença relacionada na Lei Complementar 04/90 artigo 213, inc I § 1o, conforme abaixo demonstrado:

4. Portanto, a servidora estadual aposentada por invalidez, portadora de uma das doenças relacionadas no Art. 213, inciso I, da Lei Complementar no 04/90 do Estado de Mato Grosso; no presente caso, Neoplasia Maligna,

está na exceção prevista no §1o, inciso I, do art. 40, da Constituição federal. Desta forma, aplica-se ao presente caso, o recebimento dos proventos de forma integral.

5.

Quanto à taxatividade do rol das doenças incapacitantes o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em Repercussão Geral, que “pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa”. (RE 656860).

6.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso dos autos, a parte autora pleiteia a revisão do valor de sua aposentadoria, cujo cálculo foi feito utilizando a média contributiva da parte autora. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 40, que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente somente terão direito à percepção de proventos integrais quando a causa de tal invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Já o art. 213, §1o, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais. Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência.”.

7. A respeito da matéria, eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO –
PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BENEFÍCIOS INTEGRAIS
– DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO – PEDIDO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA – ALIENAÇÃO MENTAL – DEMORA ADMINISTRATIVA NO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO – INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA – REITERADAS LICENÇAS MÉDICAS USUFRUÍDAS – DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO – DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de discussão acerca de retroativo em relação a aposentadoria já reconhecida administrativamente, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

Havendo comprovação da doença incapacitante CID F41.1 + F44.5 + F33.2 (ansiedade generalizada, convulsões dissociativas e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, respectivamente) e sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios integrais
.

A demora administrativa na análise e concessão da aposentadoria não pode ser utilizada para prejudicar o servidor segurado, de modo que faz jus ele, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos valores retroativos. Sentença mantida.Recurso desprovido.

(N.U 1005168-08.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

8. Nesse sentido, também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira (artigo 2o da Lei Complementar no 541/2014).

2. Ademais, há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

3. O art. 213, §1o, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

4.
Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência
.

(N.U 0039060-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

9. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

10. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto
, opino por julgar procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a parte requerida a revisar o ato de aposentadoria no 5.171/2019, concedendo à parte Autora a aposentadoria por incapacidade com proventos integrais, com fulcro no Art. 40, §1o, inciso I da CF/88, combinado com o Art. 213, inciso I, da Lei Complementar no 04/90 do Estado de Mato Grosso; b) CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores retroativos suprimidos, a ser apurado no cumprimento de sentença; Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) salários-mínimos (art. 496, § 3o, CPC)”.
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022